Tribunal: TJSP
Processo: 1501574-40.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes praticado entre Estados da Federação (artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo buscando a improcedência da ação penal, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos nas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes praticado entre Estados da Federação (artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo buscando a improcedência da ação penal, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal. Destinação mercantil das drogas evidenciada. Acusado surpreendido transportando mais 200 kg de entorpecente (maconha). Crime praticado entre estados da federação. condenação preservada.
DOSIMETRIA. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/3 acima do mínimo legal, o que se deu pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a extraordinária quantidade de droga - mais de 200kg de tetrahidrocanabinol, distribuídos em 325 tabletes - maior reprovabilidade da conduta, nos termos da regra prevista no art. 42, da lei 11.343/06. Magistrada a quo reconheceu a ocorrência do privilégio previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da lei 11.343/06, o que se mantém diante da ausência de insurgência pelo Ministério Público. Redutor aplicado no percentual de 1/8, justificado pela expressiva quantidade de droga apreendida. Neste aspecto, diante da ausência de previsão legal do percentual imposto, a pena deve ser reduzida em 1/6 - mínimo previsto pelo referido dispositivo. Causa de aumento de pena consistente em tráfico interestadual corretamente reconhecida. Magistrada sentenciante, todavia, a despeito de reconhecer referida majorante, deixou de aplicá-la no cálculo dosimétrico, não comportando alteração nesta instância, uma vez que a solução adotada se mostrou mais favorável ao réu, à míngua de irresignação ministerial. Regime semiaberto não comporta abrandamento. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso parcialmente provido.